Tribunal: TJES
Processo: 5000681-55.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-55.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OLINDA DA SILVA GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA CAUSA DE PEDIR. CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que o requerido teria descontado valores de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, sem que a parte autora tivesse autorizado os descontos, requerendo a declaração de inexistência de dívida”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora, ora recorrente, em desconformidade com o CPC alterou sua causa de pedir após a contestação apresentada (CPC, art. 329, inciso II). No caso, a referida alteração muda o contexto fático outrora apresentado, de forma a trazer uma contradição que implica em confissão. Sabe-se que de acordo com a teoria da congruência, o juízo é limitado aos pedidos realizados pelas partes (CPC, arts. 141 e 492) de forma que, diante do ocorrido nos autos, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reforma. Dessarte, segue a fundamentação a quo acerca do ponto: “Diante da modificação da causa de pedir, após contestação da parte requerida, o que se torna impossível, entendo que o presente feito deve ser julgado improcedente, levando-se em consideração que restou demonstrado, por confissão da parte autora, que a contratação existiu, apesar de não concordar com a modalidade de contratação. A parte autora, desta forma, poderá debater, EM OUTRA DEMANDA, os termos da contratação e o seu real desejo, sendo certo que, no presente caso, onde a causa de pedir se resume na negativa de contratação, certo estou que o argumento inicial não deve prosperar”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)